Tribunal: STF
Processo: Pet 2961
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
E M E N T A: MEDIDA CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO
ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA -
INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - DECISÃO REFERENDADA.
-
 A concessão de efeito suspensivo, seja a recurso extraordinário
ainda não admitido, seja àquele cujo trânsito já foi recusado na
instância de origem, seja, também, a agravo de instrumento
interposto contra a decisão que negou processamento ao apelo
extremo, não se mostra processualmente viável, pois a instauração da
 jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal supõe, em caráter
necessário, além de outros requisitos (RTJ 174/437-438), a
formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de
admissibilidade. Precedentes.
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E
DESCABIMENTO DA CITAÇÃO.
- A outorga ou recusa de eficácia
suspensiva a recurso extraordinário (ou a agravo de instrumento), em
 sede de medida cautelar inominada, constitui provimento
jurisdicional que se exaure em si mesmo, não dependendo, por tal
motivo, da ulterior efetivação do ato citatório, posto que
incabível, em tal hipótese, o oferecimento de contestação, eis que a
 providência cautelar em referência não guarda - enquanto mero
incidente peculiar ao julgamento do apelo extremo - qualquer
vinculação com o litígio subjacente à causa.
O procedimento
cautelar, instaurado com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao
 apelo extremo, rege-se, no Supremo Tribunal Federal, por norma
especial, de índole processual (RISTF, art. 21, V), que, por haver
sido recebida, pela nova Constituição da República, com força e
eficácia de lei (RTJ 167/51), afasta a incidência - considerado o
princípio da especialidade - das regras gerais constantes do Código
de Processo Civil (art. 796 e seguintes). Precedentes.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO E POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO
PODER CAUTELAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
- Incumbe, ao próprio
Presidente do Tribunal de origem, enquanto não exercer o controle de
 admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar,
excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo, em decisão
provisória, cuja eficácia - observados os pressupostos
viabilizadores dessa medida cautelar (RTJ 174/437-438) - vigorará
até que o Supremo Tribunal Federal, em sendo formulado o juízo
positivo de admissibilidade, venha a ratificá-la.
Esse
entendimento - que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (RTJ 172/846-847, Rel. Min. MOREIRA ALVES - Pet
2.653-AgR/AP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, v.g.) -
apóia-se em orientação que reconhece, ao Presidente do Tribunal de
que emanou o acórdão recorrido, a possibilidade de exercício do
poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle
de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela
parte interessada.